Tribunal: TJBA
Processo: 8009713-43.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009713-43.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL BELLA VISTA LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDJAN GOMES DE FREITAS

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. ITIV. Base de cálculo. Valor declarado pelo contribuinte. Presunção de veracidade. Tema repetitivo 1113/STJ. Arbitramento unilateral pelo fisco. Impossibilidade. S
entença que concedeu segurança em mandado de segurança para determinar que o cálculo do ITIV e laudêmio tome por base o valor da transação imobiliária (R$ 500.000,00), e não o valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco municipal (R$ 590.513,41). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1113 (REsp 1.937.821/SP), estabeleceu que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, sem observância do devido processo legal administrativo. A ausência de instauração de procedimento administrativo específico para questionar o valor informado pelo contribuinte torna inválida a majoração unilateral promovida pelo Fisco. A controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança, consoante Súmula 625 do STF, estando presentes os requisitos do direito líquido e certo.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento deste recurso.
Recurso não provido.